Tribunal: TJES
Processo: 5001029-98.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001029-98.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SINEZIO ALVES DA ROCHA e outros
COATOR: JUIZO DE BARRA DE SAO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS
–
ARTIGO 121,
CAPUT
, C/C ARTIGO 14, INCISO II (POR DUAS VEZES), NA FORMA DO ARTIGO 70,
CAPUT
, PARTE FINAL,
E
ARTIGO 347, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL,
E
ARTIGO
S
304, 305, 306, §1
º
, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO,
NA FORMA
DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL
–
PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA – NÃO VERIFICADA –
ORDEM DENEGADA.
1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restou demonstrado nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta dos supostos delitos cometidos, a probabilidade concreta de reiteração delitiva, em razão das circunstâncias relativas aos crimes sob apuração, quais sejam, condutor com habilitação vencida e alcoolizado, que invadiu a contramão de direção vindo a atingir uma motocicleta com 02 (dois) ocupantes, que ainda ostenta outros procedimentos pela prática de crime de mesma natureza. 2. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
SINÉZIO ALVES DA ROCHA
, face o possível constrangimento ilegal cometido pelo J
UIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 4206963), que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0000165-24.2023.8.08.0008, tendo em vista a suposta prática das condutas tipificadas nos artigos 306,
caput
, e 303, § 1º, c/c o artigo 302, § 1º, inciso III, todos da Lei nº 9.503/97.

Nesse contexto, o impetrante sustenta a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 03 de março do corrente ano (id 4397713), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise, fato reforçado pelos informes complementares acostado no id 4521126.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial do ora impetrante, não estou convencido das razões por ele expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

Conforme relatado, ao paciente foi imputada a suposta prática das condutas descritas nos artigos 306, caput, e 303, §1º, c/c o artigo 302, §1º, inciso III, todos da Lei nº 9.503/97, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pelo impetrante, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta delituosa praticada, da sua periculosidade, tendo em vista, conforme esposado na decisão ora impugnada, as circunstâncias relativas aos crimes sob apuração, quais sejam, condutor com habilitação vencida e alcoolizado, que invadiu a contramão de direção vindo a atingir uma motocicleta com 02 (dois) ocupantes, que ainda ostenta outros 02 (dois) procedimentos em curso pela prática de crime de mesma natureza (IP nº 0001369-74.2021.8.08.0008 e Ação Penal nº 0001083-73.2015.8.08.0019).

A segregação cautelar também se mostra necessária para assegurar a aplicação da lei penal, eis que um desses processos encontra-se suspenso nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal desde o ano de 2017.

Assim, diante de tais elementos, in limine litis, tenho que a segregação preventiva do ora paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes supostamente praticados pelo paciente e a periculosidade do mesmo, além de fundamental para assegurar a aplicação da lei penal.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Assim, ao menos neste momento embrionário, não verifico comprovados os requisitos ensejadores a concessão da liminar, apesar de zelosas as razões externadas pelo impetrante. [...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 4820903:

"
E, examinando a decisão impugnada, sobressai de plano que, ao oposto do alegado, a mesma se encontra devidamente fundamentada.

Saliente-se que, naquele ato judicial, o e. julgador da audiência de custódia trouxe argumentos concretos extraídos dos elementos de convicção apurados em desfavor do paciente, como se destaca no seguinte excerto:

“(...) Analisando os autos, verifico que a prisão merece ser convolada em preventiva para garantia da ordem pública e, ainda para assegurar a aplicação da lei penal. Em análise a certidão de antecedentes do autuado, constato que este responde a dois procedimentos criminais por delito de mesma natureza do que o apurado neste APFD, estando um deles, ainda, suspenso com fulcro no artigo 366 do CPP. Alia-se a isso a gravidade dos fatos descritos neste procedimento, onde o autuado, além de causar acidente de trânsito, empreendeu fuga do local. Ademais, conforme relatório da Autoridade Policial, as vítimas não foram apresentadas em sede policial, em razão da gravidade das lesões. Diante desse contexto, verifico que estão presentes, in casu, os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva do flagrado, principalmente para a garantia da ordem pública, uma vez que o auto de prisão em flagrante delito indica a periculosidade concreta de sua conduta. Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante delito do autuado SINEZIO ALVES DA ROCHA em PRISÃO PREVENTIVA”
."

Observa-se, então, que a prisão do paciente foi decretada com esteio em elementos concretos, colhidos na fase investigativa, que demonstraram a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria, já que consta do Auto de Prisão em Flagrante que o paciente provocou um acidente automobilístico grave, causando sérias lesões nas vítimas e, depois, fugiu do local.

Para mais, saliente-se que, no ato dito coator foram apontados registros de crimes de trânsito anteriores, demonstrando a reiteração em delitos dessa espécie.

Nessa toada, não se vislumbra procedente a alegação defensiva de que o decreto prisional apresenta fundamentação inidônea, sendo que, pelo contrário, revela que o Magistrado se mostra atento às particularidades do caso em questão.

Destarte, diante do quadro fático exposto, que denota a gravidade concreta da sua conduta, e o risco de reiteração delitiva, indicadores da necessidade da segregação cautelar, com vistas a garantir a ordem pública, seu status libertatis não deve ser alterado, na esteira do entendimento corrente nos Tribunais Superiores e nesse egrégio Tribunal de Justiça, como demonstram os arestos a seguir colacionados: [...]

Acerca das alegadas condições subjetivas favoráveis, essas não se prestam para determinar a soltura do paciente, pois cediço que não têm o condão de afastar a segregação cautelar se presentes seus requisitos, na forma da orientação estabelecida no Tribunal da Cidadania, estampada nos julgados em sequência: [...]

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade na constrição de liberdade imposta ao paciente, que se mostra necessária, descabido falar na revogação da prisão preventiva em comento. [...].

Por fim, saliento, ao contrário do delineado pelo impetrante, que a conduta do paciente foi capitulada como dupla tentativa de homicídio, e não meramente nas previsões dos
artigos 306,
caput
, e 303, § 1º, c/c o artigo 302, § 1º, inciso III, todos da Lei nº 9.503/97,
eis que,
a conduzir um
veículo automotor em alta velocidade e sob efeito de bebida alcoólica,
teria
assumi
do
o risco
de pr
oduzir o risco morte, além do que, teria fugido do local do acidente, não vindo a prestar socorro às vítimas,
conforme consta na decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado.

Por oportuno, transcrevo parte da mencionada decisão:

A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo esto de liberdade do imputado,
ex vi
do artigo 312 do CPP.

Em uma análise perfunctória, extrai-se da denúncia que o denunciado ao assumir o veículo automotor em alta velocidade e sob efeito de bebida alcoólica assumiu o risco da ocorrência dos resultados gravosos, ou seja, duplo homicídio tentado.

Na hipótese dos autos, entendo que os requisitos do artigo 312 do CPP se fazem presentes. Explico:

Dos documentos acostados à inicial, denota-se a existência de prova da materialidade (
Boletim Unificado n° 50163856/2023, Teste de Etilômetro de fls. 18 e Boletins de Atendimento Médico de fls. 19/20
) e de indícios de autoria a embasar a manutenção da prisão do acusado (
evidenciados nos depoimentos testemunhais e interrogatório do acusado na fase inquisitorial
), sendo que os elementos colhidos denotam ter sido o acusado o autor do(s) delito(s) ora em apuração.

Os fatos narrados, em tese, correspondem ao artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 70,
caput
, parte final (concurso formal impróprio), todos do Código Penal; artigos 304, 305 e 306, § 1°, inciso I, todos do Código de Trânsito Brasileiro; e artigo 347, parágrafo único, do Código Penal, todos sob o regime do artigo 69,
caput
, do mesmo diploma legal, cujas penas máximas abstratamente cominadas e somadas superam 04 (quatro) anos de reclusão (CPP, artigo 313, inciso I).

Somado a isto, verifico que a prisão preventiva do acusado se mostra justificada para garantir a ordem pública, pois, de acordo com os relatos das vítimas, Ismael Januth Ferrino e Nayara Paulino Henrique, numa motocicleta, se deslocavam sentido a Vila Luciene, quando, o réu em alta velocidade, invadiu a contramão de direção, atingindo-as, não tendo o acusado prestado socorro e saído do local do acidente.

Com efeito, conforme já decidido pela 1ª Câmara Criminal do TJES nos autos do HC 5001029-98.2023.8.08.0000
“em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pelo impetrante, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta delituosa praticada, da sua periculosidade, tendo em vista, conforme esposado na decisão ora impugnada, as circunstâncias relativas aos crimes sob apuração, quais sejam: condutor com habilitação vencida e alcoolizado, que invadiu a contramão de direção vindo a atingir uma motocicleta com 02 (dois) ocupantes, que ainda ostante outros 02 (dois) procedimentos em curso pela prática de crime de mesma natureza (IP nº 0001369-74.2021.8.08.0008 e ação penal nº 0001083-73.2015.8.08.0019).”

Portanto, a princípio, se mostra necessária a manutenção da prisão preventiva do denunciado.

Ressalte-se que o mérito acerca da suposta prática do(s) delito(s) não está sendo analisado neste momento, sendo os argumentos supracitados apenas para demonstrar a necessidade da manutenção da custódia do réu.

Não obstante a entrada em vigor da Lei 12.403/11, a qual incrementou no ordenamento jurídico a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão processual, entendo que neste momento seria desproporcional e inadequada a substituição da prisão por qualquer outra medida, pois as circunstâncias do caso demonstram que apenas a restrição da liberdade do acusado é capaz de trazer garantia à ordem pública. Além disso, as condições pessoais levantadas pelo acusado, por si sós, não impedem a decretação/manutenção da prisão preventiva.

Ex positis
,
mantenho
a prisão do réu
SINEZIO ALVES DA ROCHA
com fulcro nos artigos 311, 312 (Garantia da Ordem Pública) e 313 do Código de Processo Penal,
indeferindo o pedido formulado às fls. 89/93
.
[...].

Assim, resta evidenciada que a segregação preventiva do ora paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime supostamente praticado pelo paciente e a possibilidade de reiteração delitiva, eis que antes dos fatos sob apuração na ação originária, já respondia a outros 02 (dois) procedimentos pela prática de crime de mesma natureza.

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)